Tribunal: TJPA
Processo: 0807752-86.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807752-86.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: AIRES FRANCISCO MACANS COSTA

IMPETRADO: SEDUC

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA (VPP). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, II E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP) a professor colaborador, alegando omissão quanto à violação dos artigos 37, II e X, da Constituição Federal. O embargante sustenta que a VPP é benefício exclusivo de servidores efetivos e que sua concessão a temporários viola a exigência de aprovação em concurso público e a vedação de concessão de reajuste sem previsão legal específica. Requer o suprimento da omissão apontada, o prequestionamento da matéria e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão impugnado apresenta omissão quanto à inconstitucionalidade da concessão da VPP a servidores temporários; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão recorrido se encontra devidamente fundamentado, sem omissão quanto à matéria constitucional, pois enfrentou as alegações relativas à concessão da VPP a professores temporários, reconhecendo a sua legalidade com base na legislação estadual e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

O embargante busca, sob o argumento de omissão, obter a reforma do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do TJPA reconhece que professores temporários fazem jus à VPP, desde que possuam licenciatura plena, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, entendimento reafirmado no caso concreto.

O Tema 916 do STF, que trata de direitos trabalhistas de servidores temporários após a rescisão contratual, não se aplica ao caso, pois o embargado permanece no exercício de sua função.

O princípio da isonomia fundamenta a concessão da VPP a professores temporários que exerçam as mesmas funções que os efetivos, afastando-se a alegação de violação ao artigo 37, II da Constituição Federal.

A jurisprudência do STJ rechaça a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório, devendo ser rejeitados quando inexistente vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A concessão da VPP a professores temporários, desde que possuam licenciatura plena, não viola o artigo 37, II da Constituição Federal, pois decorre de previsão expressa na Lei Estadual nº 7.442/2010 e se fundamenta no princípio da isonomia.

3. O Tema 916 do STF não se aplica a casos em que o servidor temporário permanece no exercício de suas funções, sendo indevida a invocação desse precedente para afastar direitos assegurados na legislação estadual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidida pela Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo Interno
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
no âmbito do
Mandado de Segurança Cível
nº
0807752-86.2024.8.14.0000
, impetrado por
AIRES FRANCISCO MACANS COSTA
, com o objetivo de obter a manifestação expressa do Tribunal sobre supostas omissões no acórdão que concedeu a segurança para determinar o pagamento da
Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP)
a um professor colaborador.

Síntese dos fatos.

O Estado do Pará alega que o acórdão proferido ofende dispositivos da Constituição Federal ao conceder
vantagem pecuniária a servidor temporário
, o que, segundo a embargante, é
incompatível com a precariedade do vínculo
. O argumento central é que o beneficiado
não pertence à carreira do magistério estadual
e, portanto, não faz jus às vantagens dos servidores efetivos.

O Estado do Pará aduz que a decisão concedeu um direito a um
servidor temporário
, desconsiderando a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)
, que veda a concessão de vantagens exclusivas de servidores efetivos àqueles que
não ingressaram por concurso público
.

Destaca que o artigo
37, II da Constituição Federal
exige
aprovação em concurso público
para a investidura em cargo público e que a
não observância desse requisito torna nulo o ato administrativo
. Além disso, cita precedente do STF (ARE 981424 AgR), que reitera que servidores temporários
não possuem direito a progressão funcional nem a benefícios privativos dos servidores efetivos
.

Diante disso, o Estado requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre a violação ao
artigo 37, § 2º da CF
, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

O Estado do Pará também argumenta que o acórdão se baseou
apenas em precedentes do Tribunal de Justiça
, sem considerar a legislação específica que rege a Vantagem Pecuniária Progressiva.

Esclarece que, conforme a
Lei nº 7.442/2010
, a VPP é destinada
apenas ao cargo de professor classe especial
, integrante do quadro permanente do magistério estadual. Como o servidor
não ocupa tal cargo
, não teria direito à vantagem.

Além disso, sustenta que qualquer
modificação na remuneração de servidores públicos deve ocorrer por meio de lei específica
, conforme dispõe o
artigo 37, X da Constituição Federal
. Com base em precedentes do STF, o embargante reafirma que
não cabe ao Judiciário conceder aumentos salariais sob fundamento de isonomia
, citando a
Súmula Vinculante nº 37
e o
RE 592317
.

Diante disso, o Estado pede que o Tribunal
se manifeste expressamente sobre a ausência de previsão legal para a concessão da VPP ao servidor
.

O Estado do Pará requer:

O
suprimento da omissão
apontada, com a
manifestação expressa
sobre a violação aos artigos
37, II e X da Constituição Federal
, visando viabilizar eventual recurso.

O
efeito modificativo e infringente dos embargos
, para
alterar o resultado do julgamento
, reformando o acórdão que concedeu a VPP.

Caso os embargos sejam rejeitados, que o Tribunal
explicite os fundamentos da decisão
, garantindo o
prequestionamento
necessário para a interposição de futuros recursos aos Tribunais Superiores.

O recorrido
AIRES FRANCISCO MACANS COSTA
apresentou
CONTRARRAZÕES,
sustentando que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará deve ser
mantida
, pois reconheceu o
direito dos professores temporários ao recebimento da VPP
, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

O embargante, Estado do Pará, argumenta que a VPP seria exclusiva para servidores
efetivos
, e não se estenderia aos temporários, citando o
artigo 37, II, da Constituição Federal
. No entanto, o impetrante refuta essa tese, alegando que a matéria já foi debatida e pacificada pelo TJPA, que reconheceu a isonomia entre professores efetivos e temporários no que diz respeito à gratificação.

O impetrante alega que os
embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão
, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. Cita precedentes do
TRF-3 e do STJ
, nos quais se estabelece que embargos declaratórios só são cabíveis para
corrigir omissão, contradição ou obscuridade
, e não para modificar o conteúdo do julgamento já proferido.

Alega ainda que a decisão do TJPA
não apresenta omissões
, pois enfrentou a matéria de forma clara, reconhecendo que professores temporários também fazem jus à VPP.

O impetrante sustenta que a
concessão da gratificação já foi amplamente debatida no TJPA
, citando decisão no
processo MS nº 0800401-38.2019.8.14.0000
, de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto. Esse precedente confirmou que professores
não efetivos
possuem direito à gratificação, desde que possuam
licenciatura plena
, conforme previsto no
artigo 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010
.

Afirma ainda que a VPP é
albergada por diversas normas
, como:

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996)
, que exige nível superior para o exercício do magistério.

Lei Estadual nº 7.442/2010 (PCCR do Magistério Público do Pará)
, que prevê a progressão da gratificação para professores de classe especial.

Artigo 5º da Constituição Federal
, que assegura o princípio da
isonomia
.

Assim, argumenta que a decisão recorrida
não viola o artigo 37, II da Constituição
, pois não se trata de ascensão funcional ou equiparação indevida de cargos, mas sim do
reconhecimento de um direito legalmente previsto
.

O impetrante defende que negar a VPP a professores temporários
viola o princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana
, pois cria distinção indevida entre profissionais que exercem
as mesmas funções
e possuem
as mesmas qualificações
.

Sustenta que a jurisprudência do TJPA reconhece que a
isenção da gratificação apenas para efetivos seria discriminatória
, pois ambos os grupos desempenham
atividade idêntica
, sendo, portanto, irrazoável estabelecer diferenciação salarial.

O impetrante/embargado afirma que seu direito à VPP decorre da
Lei nº 7.442/2010
, a qual prevê que
professores de classe especial
têm direito à vantagem pecuniária, independentemente da forma de contratação.

Alega ainda que o
artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996)
exige
nível superior
para o exercício do magistério, o que justificaria o pagamento da gratificação, uma vez que o impetrante
possui licenciatura plena e preenche os requisitos estabelecidos
.

Nesse contexto, alega que
não há qualquer infração à Constituição Federal ou às Súmulas do STF
, pois o pleito do impetrante
não se trata de equiparação salarial indevida, mas sim da aplicação de um direito já reconhecido pela legislação
.

O impetrante afirma que seu direito à VPP decorre da
Lei nº 7.442/2010
, a qual prevê que
professores de classe especial
têm direito à vantagem pecuniária, independentemente da forma de contratação.

Alega ainda que o
artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996)
exige
nível superior
para o exercício do magistério, o que justificaria o pagamento da gratificação, uma vez que o impetrante
possui licenciatura plena e preenche os requisitos estabelecidos
.

Nesse contexto, alega que
não há qualquer infração à Constituição Federal ou às Súmulas do STF
, pois o pleito do impetrante
não se trata de equiparação salarial indevida, mas sim da aplicação de um direito já reconhecido pela legislação
.

O impetrante requer:

O
não provimento dos embargos de declaração
, pois a decisão já enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada,
sem omissão ou contradição
.

A
manutenção do acórdão que concedeu a segurança
, reconhecendo o direito do impetrante ao recebimento da
Vantagem Pecuniária Progressiva (VPP)
.

A
aplicação de multa ao Estado do Pará
, com fundamento no
artigo 1.026, §2º do CPC
, por caracterização de embargos declaratórios protelatórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Delineado o arcabouço teórico pertinente à controvérsia, passo à análise do mérito dos presentes embargos de declaração. De plano, consigno que não vislumbro qualquer vício na decisão impugnada que justifique sua reforma ou integração, constatando-se, em verdade, a manifestação de mero inconformismo por parte do embargante em relação ao provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, apresentando motivação clara, consistente e coerente, sem lacunas que caracterizem obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Observa-se que o embargante, a pretexto de alegada omissão, busca, em realidade, rediscutir a matéria já apreciada e modificar o julgamento anteriormente proferido, pretensão esta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, cuja estreita via processual não se presta ao reexame do mérito da causa.

Verifica-se que a embargada permanece no exercício de sua função, não havendo qualquer registro de rescisão do respectivo contrato de trabalho. O Tema 916 do Supremo Tribunal Federal possui aplicação específica nos casos em que há a rescisão do contrato, situação na qual o servidor temporário não faz jus a determinados direitos trabalhistas assegurados aos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, tais como férias proporcionais, férias integrais e décimo terceiro salário. Nessas hipóteses, os únicos valores devidos ao trabalhador são aqueles referentes ao saldo de salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), tendo em vista a nulidade do contrato celebrado.

Essa diferenciação revela-se essencial para a correta compreensão da controvérsia. No caso concreto, resta evidenciado que a recorrida ainda mantém vínculo com o Estado do Pará, circunstância que impede a aplicação do referido entendimento.
O fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes possuir natureza precária não altera essa conclusão, uma vez que, até o momento, não houve a extinção formal do vínculo empregatício (Id. 1305154).

Destaco que mais uma vez que a Lei n° 7.442/2010 não faz distinção explícita entre servidores estáveis e não estáveis no que tange ao pagamento de gratificações por titulação. O foco principal é a qualificação e a titulação do profissional, independentemente do seu status de estabilidade.

Desse modo, apesar da recorrida possuir vínculo temporário/não estável com a Administração Pública, ressalvo que a matéria é de conhecimento deste colegiado, tendo sido firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. ACOLHIDA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA - PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. COMPROVADA A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1- No polo ativo desta ação figuram duas impetrantes já aposentadas, atraindo para o polo passivo o IGEPREV. Todavia, este Tribunal Pleno não tem competência para o julgamento de mandamus envolvendo a Autarquia Estadual. Logo, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação ao IGEPREV, com fundamento no art. 485, VI do CPC/2015 c/c art. 6º, §5º da Lei nº 12.016/2009, em consequência, excluindo-se do feito as impetrantes que já se encontram aposentadas; 2- Na ação de mandado de segurança que visa o recebimento de adicionais e gratificações incidentes sobre o vencimento de servidor público, por ser típica relação jurídica de trato sucessivo, não há que se falar em decadência do direito. Prejudicial de decadência rejeitada; 3- As impetrantes, professoras de nível médio, afirmam possuir direito líquido e certo à percepção da gratificação de escolaridade de 80%, na forma estabelecida no art. 140, inciso III, da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico único do Servidores Estaduais), pelo fato de terem concluído curso superior; 4-
Este colegiado tem firmado entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta o direito de percepção de vantagens inerentes ao cargo
; 5-
É entendimento deste Tribunal ser devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcancem a formação superior, devendo ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94), de modo que a gratificação seria devida nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%);
6- Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV. Rejeitada a prejudicial de decadência e, no mérito segurança parcialmente concedida. (2018.02615653-12, 193.256, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2018-06-27, Publicado em 2018-07-06)”

Desse modo, o fato da impetrante permanecer sob o vínculo temporário no serviço público, não veda o recebimento de qualquer vantagem inerente ao cargo, caso preencha os demais requisitos da lei, este entendimento foi muito bem explicitado no Acórdão recorrido, não deixando dúvidas acerca da matéria. Senão vejamos:

“(...) Ressalte-se que o impetrante, exerce o cargo de professor nível médio – classe especial, e que posteriormente à Lei nº 9.394/2006 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabeleceu o Nível Superior como regra para a formação de docentes a atuar na educação básica, obteve a graduação superior, fazem jus à
gratificação
de escolaridade contida no art. 140, III da Lei estadual nº 5.810/94 e definida no acórdão impugnado, havendo até o atendimento pelo ente estatal do cumprimento da obrigação.

É curial assinalar que a questão tem sido objeto de reiteradas discussões nos plenários desta Corte, tendo finalmente sido sedimentado o entendimento no sentido de que seria devido o pagamento de gratificação de nível superior aos professores de nível médio que alcançassem a formação superior. Porém, deve ser aplicado o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, em detrimento das disposições do RJU, lei geral (Lei 5.810/94). Ou seja: a gratificação seria devida, todavia nos moldes previstos no art. 33 da Lei 7.442/10 (10% cumulativos por ano até o limite de 50%) (...)”

Dessa forma, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado no caso em apreço. O embargante, em verdade, busca, por meio dos presentes embargos de declaração, externar sua insatisfação com o resultado do julgamento do acórdão, sem que demonstre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada.

Contudo, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio adequado para a reanálise do mérito da controvérsia, destinando-se tão somente à correção de eventuais defeitos formais que comprometam a clareza ou integridade do pronunciamento judicial. Nesse contexto, a mera irresignação do embargante não justifica a interposição do presente recurso, conforme demonstra a jurisprudência consolidada da Corte Superior, cuja ementa colaciono a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Diante do exposto, reconheço a admissibilidade dos embargos de declaração, uma vez que preenchem os requisitos de
conhecimento, mas, no mérito, nego-lhes provimento
. Isso porque não se constata a presença de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tais como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme detalhadamente exposto na fundamentação acima. Assim, permanece incólume a decisão embargada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2025